Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709579-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. DO A. B. F. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por M. DO A. B. F., assistida pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas em seu favor contra seu marido RAIMUNDO NONATO CARVALHO. Relata que registrou a ocorrência n. 4.345/2024-1, noticiando a violência moral sofrida por seu marido, com quem convive há 22 (vinte e dois) anos, sem filhos comuns, e cujo perfil agressivo se agravou após descobrir problemas na próstata e ficar cego, passando a agir de maneira ainda mais violenta. Discorre sobre os fatos que levaram à fixação de medidas protetivas em seu favor nos autos do processo n. 0803039-15.2024.8.07.0016. Alega que, por não ter se manifestado nos autos, ao ser intimada quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas, o juiz proferiu decisão, revogando-as de ofício, sem antes intimar a Defensoria Pública. Ressalta a importância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, tecendo considerações sobre o microssistema legal de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, destacando a importância da palavra da vítima nesse contexto e colacionando julgado sobre o tema. Assevera que o fato de o magistrado entender que o relato feito pela reclamante em sede de delegacia não apresenta elementos de violência de gênero para permanência das medidas protetivas, é se de presumir que ela continua em sofrimento, impondo-se a ponderação de valores no caso concreto, atendendo-se aos princípios constitucionais de proteção à mulher e de liberdade por parte do ofensor. Entende que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, reforçando a especial relevância da palavra da ofendida. Salienta que não resta dúvida quanto ao cabimento e aplicabilidade da medida aqui pretendida, tendo em vista o relato de violência da reclamante e a necessidade de ser resguardada sua integridade física, moral e psicológica. Aponta a presença dos requisitos legais para a fixação de medidas protetivas de urgência em sede liminar, devido ao conteúdo da narrativa constante dos autos, a indicar a existência do direito ameaçado e a impossibilidade de se postergar a solução da questão, e destacando o fundado receio da requerente de vir a sofrer novas investidas do ofensor enquanto aguarda o julgamento de mérito. Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e da liminar para que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência, consistentes em: i) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao juízo natural da causa, no prazo de 48h, o novo endereço em que poderá ser encontrado; ii) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e iii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. É o relatório. DECIDO. Insurge-se a defesa de M. do A. B. F. contra a decisão que revogou as medidas protetivas fixadas em seu favor nos autos do processo n. 0803039-15.2024.8.07.0016. Não vislumbro, na espécie, verossimilhança do direito alegado e nem risco ao resultado útil do processo a justificar o restabelecimento das medidas protetivas fixadas em favor da reclamante. Notoriamente, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. É de se ver, assim, que as medidas protetivas devem ser fixadas quando evidenciada a presença dos riscos à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor, e devem perdurar enquanto houver situação de risco. Numa interpretação sistemática das alterações introduzidas pela Lei n. 14.550/2023 no art. 19 da Lei n. 11.343/2006, percebe-se que não houve intenção do legislador ordinário em perpetuar a vigência das medidas protetivas de urgência ante o silêncio da ofendida, sobretudo porque, como já realçado, tais medidas implicam em restrição a direitos individuais do ofensor. Vejamos a modificação introduzida pela Lei n. 11.343/2006: ‘Art. 1o O art. 19 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o: “Art. 19.............................................. ......................................................... § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” A prevalecer a interpretação dada pela reclamante, haveria revogação tácita do § 3o do mesmo dispositivo, que faculta o juiz, “a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público”. É de se ver que o impulso processual pelas partes é exigência da lei, cabendo ao Estado-Juiz analisar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação, diante dos fatos trazidos pela ofendida ou pela acusação ao processo. A intenção da novel legislação nada mais é, portanto, que chancelar o entendimento que a jurisprudência pátria e a doutrina especializada já vinham firmando quanto à necessidade de a medida protetiva persistir enquanto durar a situação de risco para a mulher. Confira-se: “(...) Por não ostentar prazo determinado, as medidas devem subsistir enquanto durar a situação que motivou a sua decretação, podendo "perdurar até a decisão penal definitiva, isto é, até o desfecho do processo criminal, independentemente de outras ações no âmbito cível eventualmente ajuizadas" (2011: 309) (BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei n. 11.340/2006: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 198, destaquei) “As medidas podem ser deferidas sem inquérito ou processo e perduram enquanto houver situação de risco para a mulher. (Fernandes, Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar (inclui Lei de Feminicídio). São Paulo: Atlas, 2015, p. 176). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019). 2. Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável. 3. No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística. 4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal. 5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão, a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes. 6. Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela. (HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) Na hipótese dos autos, infere-se que a ocorrência policial feita pela reclamante gerou o Inquérito Policial – processo n. 0815240-39.2024.8.07.0016, para apurar a suposta prática de injúria por Raimundo Nonato Carvalho, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, devido ao não oferecimento de queixa-crime pela ofendida, o juiz determinou o arquivamento provisório do feito, porquanto não decorrido o prazo decadencial do direito de representação. No mesmo ato, determinou a intimação da ofendida para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas nos autos do processo n. 0803039-15.2024.8.07.0016 (ID 221538792). Ao ser intimada, em 20/12/2024, a vítima exarou ciência e recebeu a contrafé (ID 221652608), sendo certificado nos autos, em 20/2/2025, a ausência de sua manifestação (ID 226672453), o que levou à revogação das medidas protetivas de urgência na mesma data, com a ressalva de que novas medidas de proteção poderão ser requeridas em caso de necessidade e desde que satisfeitos os requisitos legais (ID 226690490). Novamente intimada, em 25/2/2025, a ofendida demonstrou conhecimento do litígio e ciência dos atos. A seu turno, o suposto agressor informou que estava internado no Hospital Regional de Sobradinho e que vive, atualmente, em situação de rua. Por considerar um possível estado de confusão mental do ofensor, o oficial de justiça contatou novamente a vítima, que confirmou que “o intimando não mais reside no endereço descrito no mandado e que, ao que sabe, o referido está internado no mencionado hospital”. (ID 227234313). Ou seja, em momento algum a ofendida manifestou desejo de manutenção das medidas protetivas e nem relatou situação de risco que leve ao restabelecimento dessas, mostrando-se dissociada dos autos a tese da defesa. Observa-se, ademais, que a defesa não traz qualquer evidência de tentativa de reaproximação do ofensor ou notícia de qualquer ação por parte desse que enseje a ação do Poder Judiciário para resguardar a incolumidade física e/ou psicológica da vítima. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 17:31:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator